Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. PRETENSÃO PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conforme o disposto no art. 180, §1o, do CP, constitui receptação qualificada a prática de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. 1.1 - Ao se coibir o crime de receptação, se tutela o patrimônio do proprietário e se impõe verdadeiro desestímulo e encurtamento do ciclo delitivo que envolve tal prática ilícita.
2 – Comprovado que a res furtiva foi encontrada no estabelecimento comercial em que o réu desenvolve sua atividade profissional, resta caracterizada a autoria e a materialidade do delito de receptação qualificada, a inviabilizar a pretensão absolutória.
3 – É indevida a pretensão para desclassificar o referido delito para o tipo culposo, pois o §3o, do art. 180, do CP, exige que o réu não tenha condições para presumir, pela natureza da coisa, pela desproporção entre o valor e o preço, e pela condição de quem a oferece, que se tratava de coisa ilícita. No caso, o réu detinha experiência no comércio de madeiras e era sabedor que neste ramo comercial, a nota fiscal e as licenças ambientais prévias asseguram a origem e idoneidade do produto disponibilizado à venda, cautela que não foi adotada.
4 - Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 4.1 – Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 4.2 – Dosimetria da pena e regime de cumprimento, adequados.
5 - Negado provimento ao recurso.